Tribunal: STF
Processo: RHC 245270
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.188/BA (evento 41).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal) (eventos 5 e 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a sentença condenatória “foi baseada exclusivamente nas declarações da vítima produzida em delegacia, em total afronta ao art. 155 do CPP”. Alega que os elementos de informação colhidos na esfera policial não foram ratificados na fase judicial. Ressalta a inexistência de prova suficiente para a condenação. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Recorrente (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TENRA IDADE. RECOMENDAÇÃO N. 33 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Foi produzida prova em juízo apta para a condenação do paciente, sendo que a oitiva da vítima na fase do contraditório não foi realizada para preservá-la, notadamente diante da sua tenra idade e seguindo a Recomendação n. 33 do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição do Recorrente, o Tribunal Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “A defesa pretende a absolvição do paciente, ao argumento de que o decreto condenatório estaria embasado apenas no depoimento da vítima produzido no inquérito policial. Consta da judiciosa peça opinativa:



    "Como cediço, nos casos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, notadamente porque tais delitos, comumente, são cometidos de maneira clandestina, e muitas vezes não deixam vestígios. 



    E, no caso, embora a vítima tenha sido ouvida apenas na fase investigatória, o que ocorreu especialmente em razão da sua tenra idade, tal panorama não desnatura a prova colhida, notadamente quando ratificada pela sua genitora em juízo, que detalhou os relatos da ofendida. 



    Não se pode olvidar ainda que, em crimes de tal natureza, é necessária a adoção de procedimentos que evitem a revitimização, preservando-se assim a dignidade da vítima no curso da investigação e do processo, o que ratifica a ausência de mácula em razão da não realização de nova oitiva da ofendida em juízo. 



    Ademais, colhe-se do acórdão que foram ouvidas, em juízo, outras testemunhas, as quais '[...] apesar de não terem presenciado os fatos, chegaram no local logo após de a criança verbalizar para a mãe o ocorrido, tendo, também, ouvido a narrativa da vítima, inclusive na frente do réu' (e-STJ, fl. 30) A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes dessa Corte Superior:



    (...)



    Diante do exposto, não há ilegalidade a ser sanada" (fls. 381/383).



    Como visto no bem lançado parecer ministerial, o qual adoto como fundamento para decidir, foi produzida prova em juízo apta para a condenação do paciente, sendo que a oitiva da vítima na fase do contraditório não foi realizada para preservá-la, notadamente diante da sua tenra idade e seguindo a Recomendação n. 33 do Conselho Nacional de Justiça.”



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ademais, registro que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente